Tribunal: TJDFT
Processo: 0739805-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739805-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELEN LAGE DOS SANTOS DE SOUSA, MARCUS VINICIUS SILVA LELLIS AGRAVADO: SILVIA CRISTINA MORAIS PEREIRA DESPACHO Não houve requerimento de gratuidade de justiça no agravo de instrumento, tampouco deferimento anterior no primeiro grau de jurisdição. Portanto, comprove a parte agravante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora